Tribunal: STJ
Processo: 1001838-55.2022.8.26.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925431 - SP (2025/0150471-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D G M
ADVOGADOS
: PATRICIA GONÇALVES SILVA MENDIZABAL - SP151544
RICARDO MENDIZABAL - SP151546
AGRAVADO
: N C
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bcd4f6f3-9c0e-46fa-b3d2-4dcde7a27edb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925431 - SP (2025/0150471-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: D G M
ADVOGADOS
: PATRICIA GONÇALVES SILVA MENDIZABAL - SP151544
RICARDO MENDIZABAL - SP151546
AGRAVADO
: N C
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por D. G. M., contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial.
A denegação deu-se em razão de (i) não estar demonstrada a alegada
vulneração ao dispositivo arrolado (art. 109 da Lei no 6.015/73); (ii) incidência da
Súmula no 7/STJ e (iii) falta de similitude fática e comprovação da divergência
jurisprudencial (fls. 153/155).
Nas razões do presente recurso (fls. 158/172), a agravante alega que o
recurso especial interposto demonstrou a flagrante violação ao art. 109 da Lei no 6.015
/73.
Aduz que houve erro na grafia dos nomes dos genitores do Sr. Luiz Gomes
Ferreira nas certidões de casamento e óbito, o que impede a obtenção de cidadania
portuguesa.
Por fim, sustenta que há divergência jurisprudencial entre a decisão
recorrida e acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fls. 188/191).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49924853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 58250207-8ca0-482f-8091-12ad460dddb3

Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação à
incidência da Súmula no 7/STJ, aplicada quanto à violação do art. 109 da Lei no 6.015
/73.
De fato, verifica-se que a agravante, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente a referida Súmula no 7/STJ, no que
tange ao artigo apontado como violado.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, não tendo a parte
agravante impugnado a incidência do referido óbice.
Ademais, relativamente à Súmula no 7/STJ, não basta a parte

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
(AgRg no AREsp
maneira a análise não dependeria do reexame de provas"
1.677.886/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6
/2020).

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, inc. III, do
Código de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
:
19/9/2018

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
Documento eletrônico VDA49924853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 58250207-8ca0-482f-8091-12ad460dddb3

contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018

Ainda, nesse mesmo sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7
/STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp no 2.466.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
3/6/2024
5/6/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7
/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no AREsp n. 2.168.637
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp no 2.618.613/RS, relator Ministro Hu mberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
2/9/2024
5/9/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 58250207-8ca0-482f-8091-12ad460dddb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.431 / SP
Número Registro: 2025/0150471-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018385520228260271
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D G M
ADVOGADOS : PATRICIA GONÇALVES SILVA MENDIZABAL - SP151544
RICARDO MENDIZABAL - SP151546
AGRAVADO
: N C
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RETIFICAÇÃO DE NOME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: c19f14f5-0ea9-4a73-aa51-2bc90870e787